Tribunal: STF
Processo: ARE 1561051
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8º Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. Recorrente que pretende o recebimento de medicamentos de uso contínuo em sua residência. Impossibilidade em relação à Municipalidade e possibilidade em relação ao Estado. Medicamentos já dispensados pelo Estado, que não se opôs especificamente ao pedido. Inexistência de demonstração de alguma inviabilidade técnica, logística ou financeira. Entrega na residência que se demonstra indispensável no caso concreto. Municipalidade, por outro lado, que não possui a mesma obrigação, posto que os medicamentos não fazem parte da REMUME. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 6º, 23, inciso II; 37, caput; 196; 197 e 198 da Constituição Federal.



    Sustenta que o “núcleo da discussão reside na controvérsia sobre a imposição da responsabilidade de entrega de medicamentos no domicílio da Recorrente ao Estado, quando, em tese, tal obrigação deveria recair sobre o Município, por ser o ente administrativo mais próximo da Recorrente”.



    Discorre que a “negação da entrega domiciliar de medicamentos essenciais pode resultar em grave prejuízo à saúde e à qualidade de vida do paciente, especialmente em casos de doenças crônicas ou deficiências físicas. Garantir o acesso aos medicamentos necessários é uma forma de assegurar condições mínimas para uma existência digna, em conformidade com os valores constitucionais”.



    Defende que, “embora o próprio juízo reconheça que a alegação de que a Lei Municipal n. 18.112/2017, que prevê a entrega domiciliar de medicamentos, ainda não foi implementada devido à pendência de licitação, é irrelevante e não pode servir de escusa para o descumprimento dessa obrigação, ele se contradiz ao exonerar o Município de São Carlos de sua responsabilidade, atribuindo-a ao Estado. Essa decisão ignora o fato de que o Município, como ente mais próximo da Recorrente, é o responsável primário por garantir o cumprimento dessa obrigação, especialmente após mais de sete anos da criação do programa. A implementação de políticas públicas de saúde, já estabelecidas, é uma obrigação do Município, que não pode ser negligenciada sob o argumento de dificuldades administrativas ou burocráticas. A omissão em implementar a lei, mesmo diante de sua clara necessidade, configura uma afronta ao princípio da eficiência administrativa e ao direito fundamental à saúde, devendo ser corrigida para assegurar que a Recorrente tenha acesso aos medicamentos de forma digna e eficiente”.



    Requer, ao fim, “seja reconhecida a obrigação da Fazenda Pública do Município de São Carlos de proceder ao fornecimento dos medicamentos de uso contínuo diretamente em sua residência”. 



    Decido.



    No que se refere aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 23, inciso II; e 37, caput; da Constituição da República, apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ademais, o Tribunal de Justiça, ao analisar aos autos, deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos demandados, Município de São Carlos e Estado de São Paulo, a realizarem a entrega dos medicamentos de uso contínuo necessários para o seu tratamento em sua residência, para “condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a proceder à entrega dos medicamentos descritos na inicial na residência da recorrente”. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:



    “No mérito, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a pretensão deve ser rechaçada em relação à Municipalidade. 



    De início, registre-se que, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a alegação de que a Lei Municipal n. 18.112/2017 ainda não está operacional, porquanto pende de licitação a contratação de empresa especializada para a realização do serviço de entrega domiciliar, não serve de escusa para o seu descumprimento após mais de sete anos da implementação do Programa Medicamento em Casa no Município de São Carlos. 



    Contudo, no caso, não há se falar em responsabilidade da Municipalidade pela entrega dos medicamentos em questão na residência da recorrente, posto que eles não estão na lista de fármacos da REMUME que foram incluídos no referido programa pelo Decreto Municipal n. 294/2017, que regulamentou a Lei Municipal n. 18.112/2017. 



    Em relação ao Estado de São Paulo, contudo, a pretensão comporta acolhida. 



    Isto porque, nem em sua contestação nem em suas contrarrazões a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO se opôs especificadamente ao pedido da recorrente, limitando-se a reproduzir modelo genérico alegando a ausência de cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 dos Recursos Repetitivos. Contudo, a obrigação de fornecimento dos medicamentos em questão já foi reconhecida em outra ação judicial, sendo que a controvérsia dos presentes autos diz respeito ao dever de que eles sejam entregues na residência da paciente. 



    Consequentemente, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não apresentou nenhum fato impeditivo do direito pleiteado, seja de ordem técnica, logística ou financeira. 



    Registre-se que os medicamentos já são dispensados pelo Estado de São Paulo, mas são entregues em unidade localizada no Município de Araraquara. 



    (...)



    Assim, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e tratamentos essenciais para preservar a vida e a saúde do cidadão, garantido o atendimento ao mandamento constitucional.”



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para fornecimento de medicamentos. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.487.179/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 12/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.466.890/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/224).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente